Tribunal: STF
Processo: HC 262254
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.9.2025, por Thiago Demétrio Menezes Vittori, advogado, em benefício de Altair Vinícius Pimentel Campos, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.9.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.034.524/MG, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.7.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Manhuaçu/MG (Ação Penal n. 0007406-22.2020.8.13.0394), às penas de um ano, dez meses e dez dias de detenção, em regime inicial aberto, e trezentos e cinquenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 138 (calúnia, três vezes), 139 (difamação, duas vezes) e 140 (injúria, cinco vezes) c/c o inc. III do art. 141, todos do Código Penal. O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.



    3. Em 14.5.2024, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não conheceu do apelo defensivo. Esta a ementa do julgado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – DELITOS CONTRA A HONRA – APELO AVIADO FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO – DESERÇÃO. 



    – O prazo de interposição do recurso de apelação, consoante disposição do art. 593 do CPP, é de 5 (cinco) dias, não se conhecendo de recurso interposto fora do prazo legal. 



    – Nos termos do art. 806 do CPP, em se tratando de ação penal privada, a ausência de comprovação do prévio recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso de apelação” (e-doc. 11).



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 12.6.2024.



    4. Transitada em julgado a sentença condenatória, foi ajuizada, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Revisão Criminal n. 1196168-47.2025.8.13.0000. Em 24.4.2025, a Relatora, Desembargadora Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, indeferiu a medida liminar requerida. Em 17.7.2025 e em 9.9.2025, a Relatora indeferiu mais dois pedidos de reapreciação da medida cautelar. 



    5. Contra o indeferimento da liminar na ação revisional, 
impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.034.524/SP. Em 12.9.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta, inicialmente, ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, “tendo em vista as flagrantes nulidades que, no caso concreto, ferem diversos dispositivos constitucionais, entre eles, o inciso LIV do art. 5º, que estabelece que ‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Esclarece que “a revisão criminal se concentra na condenação sem defesa técnica constituída em segunda instância, devido a suspensão cautelar da inscrição profissional do paciente na OAB/MG em 30 de abril de 2024, que atuava em causa própria no curso da apelação criminal. Com a suspensão – revertida posteriormente – ficou impedido de exercer a advocacia, incluindo a autodefesa técnica. A suspensão resultou no bloqueio de seu acesso ao sistema PJe e JPe, tornando-o ‘completamente incomunicável com o processo eletrônico’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Tribunal de Justiça, mesmo ciente da suspensão comunicada pela OAB, não intimou pessoalmente o paciente sobre a sua situação processual – a ausência de preparo recursal ou a data do julgamento da apelação” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o acórdão foi proferido em 21/5/2024, onde o recurso não foi conhecido sob o fundamento de intempestividade e ausência de recolhimento de custas processuais, sem verificar que o Requerente estava sem representação nos autos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega “a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, conforme o art. 261 do Código de Processo Penal, que determina que nenhum acusado pode ser julgado sem defensor. A omissão do Tribunal em nomear um defensor ou suspender o processo configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Defende que “outro ponto crucial é a ausência de intimação pessoal do réu sem defensor. A defesa invoca a Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal, que considera nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta. O paciente, sem acesso ao sistema eletrônico, não pôde tomar ciência da inclusão do processo em pauta, do resultado do julgamento, tampouco teve a oportunidade de apresentar sustentação oral ou interpor recursos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o acórdão que não conheceu do recurso de apelação criminal, sob a alegação de sua intempestividade, e da ausência de recolhimento de custas, incorreu em evidente erro material, pois se baseou na primeira intimação (ciência da defensora dativa) e ignorou a segunda intimação, feita especificamente para o paciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “a análise dos prazos processuais demonstra que: 



    1 – A primeira intimação da sentença, de 17/07/2023, foi direcionada ao Requerente (réu), mas a ciência foi registrada pela defensora dativa Márcia Cristina Andrade El Katib em 27/07/2023. A defensora dativa, no entanto, apenas deu ciência da sentença e não apelou. (...)



    2 – Diante disso, a secretaria do juízo expediu uma nova intimação, específica para o Requerente (réu), dando-o como que atuava em causa própria, em 16/08/2023. Desta vez, novamente, a defensora dativa tomou ciência da intimação eletrônica que era direcionada diretamente ao Requerente: (...)



    3 – Não obstante, foi respondida pelo Requerente que, agora sim, desconstituiu a advogada dativa e interpôs o recurso de apelação. 



    O prazo para manifestação dessa segunda intimação era até 4/9/2023 e o próprio paciente apresentou a apelação no dia 4/9/2023, ou seja, dentro do prazo legal. 



    4 – Dessa forma, o recurso de apelação interposto pelo paciente foi tempestivo.



    5 – Registra-se que a primeira intimação deve ser considerada a intimação da Defesa técnica e, a segunda, naturalmente, como a do réu, que obrigatoriamente deve ser intimado das sentenças” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o acórdão que não conheceu do recurso por suposta intempestividade ignorou o fato de que a intimação específica para o acusado foi posterior à intimação da defensora dativa (em que pese ela, por erro de sistema, também ter tomado ciência desta segunda intimação), e que o recurso foi interposto tempestivamente, com base nesta última intimação, pelo próprio paciente” (fl. 12, e-doc. 1).



    Observa que o paciente “foi condenado a uma pena de detenção e a uma pena de multa de 350 dias-multa, fixada em um salário-mínimo por dia. O valor da multa, em julho de 2024, já totalizava R$ 465.777,65, mais R$ 1.598,14 em custas finais, totalizando R$ 467.375,79” (fl. 13, e-doc. 1).



    Afirma que “a pena de multa é totalmente desproporcional e inadequada, com os dias-multa baseados em um salário-mínimo por dia, cuja execução está em andamento. A própria decisão de condenação fixou o valor da multa com base em um ‘míope entendimento’ de que o paciente ostentava um ‘elevado padrão de vida’, o que carece de proporcionalidade, considerando que a pena privativa de liberdade é de apenas 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção, substituída por duas restritivas de direito” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto e com base nos argumentos e documentos apresentados, que demonstram a tempestividade do recurso e a teratologia do acórdão, requer a Defesa: 



    1 – Seja concedida a liminar, ainda que de ofício, para suspender o curso da execução penal até o julgamento definitivo da Revisão Criminal; 



    2 – No mérito, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para reconhecer a nulidade do acórdão da apelação criminal (seja porque tempestivo o recurso, seja porque não havia defesa técnica constituída nos autos), determinando seja o feito julgado outra vez e, desta vez, com defesa técnica constituída nos autos;



    3 – Subsidiariamente, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para confirmar a liminar e determinar a suspensão do processo de execução penal até o julgamento definitivo da Revisão Criminal” (fls. 14-15, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.9.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.034.524/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o julgamento da Revisão Criminal n. 1196168-47.2025.8.13.0000 foi marcado para 10.11.2025. 



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não concluiu o julgamento do mérito da ação revisional. Até o presente momento, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Ao indeferir o primeiro pedido de reapreciação da medida liminar requerida na ação revisional, em 17.7.2025, a Relatora afirmou:



    “Prosseguindo, a concessão de liminar em revisão criminal é medida excepcionalíssima, só se mostrando possível quando a condenação que se busca rescindir se apresentar, de plano, teratológica. 



    No caso dos autos, não verifico a teratologia apontada, mesmo se considerados tão-somente os documentos juntados pela parte que ajuizou esta Revisão Criminal.



    De fato, as arguições do peticionário confundem-se com o próprio mérito da Revisão Criminal ajuizada e, por isto, deve-se aguardar a deliberação de toda a Turma Julgadora, sobretudo por não estar presente, de plano, a probabilidade do direito suscitado.



    Com efeito, ao buscar a produção de provas nesta instância, a própria parte evidencia a dúvida que existe sobre a impossibilidade ou não de o peticionário ter sido intimado acerca da Sessão de Julgamento realizada, em que foi julgada a Apelação Criminal.



    Destaco que as suspensões cautelares da inscrição do peticionário junto aos quadros da OAB/MG, e posteriores reestabelecimentos, ocorreram entre 30/4/2024 e 3/6/2024 (PAD nº 1614/13) e 7/6/2024 e 12/7/2024 (PAD nº 700/13) – tudo isso de acordo com o doc. nº 7, juntado pelo próprio peticionante.



    Destarte, tais sanções administrativas, impostas pelo órgão competente da OAB/MG, não se relacionam em nada com a perda do prazo para recorrer em primeira instância. Daí porque, a meu ver, a nulidade suscitada (supostamente ocorrida em segunda instância) em nada interfere no mérito da condenação, o que consequentemente infirma a tese de que há risco de dano irreparável, já que o deferimento deste pedido não alteraria, automaticamente, a condenação proferida e suas consequências jurídicas.



    Além disso, tratando-se de condenação definitiva exarada por este eg. Tribunal de Justiça, entendo prudente aguardar a manifestação de todos os i. Colegas que comporão esta Turma Julgadora.



    Assim, indefiro o pedido de reapreciação da liminar” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    12. Para rever esse entendimento e acolher a alegação de nulidade do acórdão que não conheceu do apelo defensivo, arguida pelo impetrante, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE VOTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. (…) 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 205.735-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA EM CARTA APÓCRIFA APRESENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO DELATOR. NULIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da condenação.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.749-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    13. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é competente para solucionar a questão posta no processo e, dando seguimento à ação de revisão criminal lá proposta, julgar com os fatos e o acervo de dados bastantes o do pleito formulado. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora